Tribunal: STF
Processo: RE 556322
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Aplicação
   do art. 557 do CPC. Possibilidade. Jurisprudência dominante.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Telefonia. Pulsos além da franquia.
   Competência, complexidade da causa e desequilíbrio contratual.
   Alegações rejeitadas. Precedente do Pleno. Decisão mantida.
   Agravo regimental não provido. O Plenário da Corte assentou que,
   nas ações que versem cobrança de pulsos além da franquia, a
   competência é da Justiça Comum, não há complexidade para
   julgamento e o mérito se restringe ao âmbito
   infraconstitucional.